Tribunal: TJMT
Processo: 1019217-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019217-34.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE: DRo HAUNY RODRIGUES PEREIRA
PACIENTE: JANAILTON SANTANA DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo DRo HAUNY RODRIGUES PEREIRA (OAB-46.968) em benefício de JANAILTON SANTANA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Porto Alegre do Norte-MT (Ação Penal no 1001820-76.2020).
Aduz que o paciente está preso preventivamente desde o dia 29/08/2020, em tese denunciado pela prática do crime de lesão corporal e ameaça (arts. 129, § 9° c.c 147, ambos do código penal, c.c Lei Maria da Penha).
Alega excesso de prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, violando o art. 46 do CPP, postulando “seja reconhecido o excesso de prazo para oferecimento de denúncia, com libertação imediada do paciente, submetido à prisão ilegal...” (pag. 11-PDF).
Ressalta, ainda, que a prisão do paciente é ilegal porquanto não respeitou o disposto no artigo 313, inciso III, do CPP, pois “...só seria justificável a prisão do paciente se tivesse ele descumprido medida protetiva de urgência anterior...” (pag. 07-PDF).
Destaca a primariedade e bons antecedentes do beneficiário e que as penas máxima dos crimes são inferiores a 04 anos, bem como a finalidade da prisão aplicada já atingiu seu intento faltando-lhe contemporaneidade.
Por fim, sustenta a recomendação da Resolução no 62 do CNJ, provocada pelo covid 19.
Assim alega ausência de necessidade da manutenção do decreto preventivo.
Requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, determinando o competente alvará de soltura, ou fixando medidas cautelares diversa da prisão (art. 319–CPP), por não haver fundamentos da custódia preventiva.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
O excesso de prazo, apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não se presta da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou do MP, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“(...) ‘os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)’ (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
E, no que se refere ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia, além de não estar devidamente demonstrado qual seria a razão do aludido elastério, a ponto de ser imputado ao juízo ou a acusação, há nos autos decisão de recebimento da denúncia (pag. 85-PDF), fato que contradiz o excesso acima apontado, não estando devidamente esclarecida a questão incongruente, até porque não houve apreciação de tais pedidos pelo juízo de origem, o que sugere, inclusive, supressão de instância.
Desse modo as circunstâncias aqui apresentadas acabam por comprometer qualquer decisão em sede de liminar, ao passo que o feito demanda uma melhor análise sobre as teses levantadas para após a juntada das informações.
Quanto a necessidade da prisão preventiva, da decisão anterior que decretou a custódia cautelar do paciente está fundamentada na materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, tomadas a termo nos elementos e circunstâncias colhidas no caderno informativo, e, especialmente em virtude da recalcitrância em delitos de violência doméstica, porquanto o juízo originário observou que o “acusado” responde a três ações penais por crimes da mesma natureza (cód. 96616; 96467 e 58536), fato que coloca “em xeque” a tese de não contemporaneidade levantada na impetração.
Destaco, por oportuno, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:
“...Infere-se do auto de prisão que o indiciado foi detido em estado de flagrância, pela prática ao menos em tese, dos delitos de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutor, testemunhas e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos.
(...)
Em análise detida aos autos, entendo que no caso vertente, consubstanciado ao artigo 310 c/c artigo 312 do CPP, deve ser decretada a prisão preventiva do flagrado.
(...)
Outrossim, a prisão preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa. Infere-se dos autos que o flagrado responde a três ações penais por crime de violência doméstica (ameaça e lesão corporal), sendo duas na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (códigos 96616 e 96467) e uma na Comarca de Vila Rica/MT (código 58536) sendo, portanto, contumaz violador da lei penal.
Ademais, evidencia-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, pois constata-se no caso concreto real perigo para a vítima em razão ds fatos descritos no Boletim de Ocorrência , corroborados por suas declarações. Assim, entendo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva a fim de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, eis que relatou que tal quadro de violência vem se protraindo no tempo, já tendo sido agredida em outras oportunidades, inclusive sendo ameaçada com uma faca.
(...) converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do flagrado JANAILTON SANTANDA DE SOUZA...” (decisão pag. 64/67-PDF).
Nesse contexto, da análise das razões apresentadas pelo impetrante, não se extrai a relevância capaz de conduzir, ao menos nesta fase, à concessão do pedido liminar pleiteado, vez que a prisão preventiva não se revela ilegal, não havendo se falar em ausência dos requisitos que autorizam a concessão da liberdade ao paciente, porquanto, a decisão encontra-se amparada no Enunciado 06 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesse sentido, trago o julgado do STJ, verbis:
“HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. São idôneos os fundamentos exarados pelo Juízo de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, pois demonstram, além da possibilidade de reiteração delitiva - por responder a outro processo, contra vítima diversa, pelo mesmo delito, com idêntico modus operandi -, o risco à incolumidade física da ofendida, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar. (...) 5. Ordem denegada. (HC 555.206/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020)
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus, INDEFIRO a pretensão do paciente em sua fase liminar, devendo a autoridade tida coatora informar, pormenorizadamente, os apontamentos feitos pelo impetrante.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c